Tribunal: TJMT
Processo: 0013648-36.2015.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013648-36.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 482.002.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES - CPF: 173.945.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTOVAO JOSE TEIXEIRA - CPF: 318.283.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULIO DUARTE SOARES - CPF: 396.257.021-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DE INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, após reconhecimento parcial da inexigibilidade do crédito tributário (ICMS sob os regimes de Estimativa Simplificada, Estimativa por Operação e ICMS Garantido Integral) e posterior pagamento administrativo do valor remanescente, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em qualquer das decisões.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu preclusão quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que a decisão interlocutória que reconheceu parcialmente a inexigibilidade do crédito tributário não foi objeto de recurso tempestivo; e (ii) verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada em razão do reconhecimento da ilegalidade parcial da cobrança tributária, mesmo após o posterior adimplemento administrativo do saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. Não há preclusão no pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que se trata de pedido implícito decorrente da própria atividade jurisdicional, nos termos do artigo 85 do CPC, inexistindo norma legal que determine momento processual específico para tal pleito, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A condenação em honorários advocatícios, em caso de extinção parcial da execução fiscal por reconhecimento da ilegalidade da cobrança, é devida em observância ao princípio da causalidade, pois o exequente deu causa à necessidade de atuação do patrono da parte executada ao incluir valores indevidos no montante cobrado.

5. O fato de a parte executada ter sido citada e estar em fase de diligências para apresentação de bens aptos a garantir a execução fiscal reforça a legitimidade de sua pretensão à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte apelante no percentual de 10% sobre o valor reconhecido como inexigível.

Tese de julgamento:

"1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais não está sujeita à preclusão, por se tratar de pedido implícito decorrente da própria atividade jurisdicional. 2. Em caso de extinção parcial da execução fiscal por reconhecimento da ilegalidade da cobrança tributária, são devidos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, proporcionalmente à fração do crédito reconhecidamente inexigível, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o e 11, 293, 322, §1o, 924, II; Lei no 8.906/94, art. 23; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1866441/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 25/08/2020; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1824573/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24/10/2022; TRF-1, AC 00373191720034013400, Rel. Des. Federal I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Sétima Turma, j. 08/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, no bojo da Ação de Execução Fiscal n. 0013648-36.2015.8.11.0003, julgou extinta a execução com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença, ao reconhecer a inexigibilidade parcial da dívida, não fixou honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido, mesmo diante da expressiva redução dos valores originalmente exigidos.

Argumenta que a atuação de seus patronos foi essencial para afastar a ilegalidade da cobrança e que, nos termos do art. 85, §1o do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são devidos em todas as fases do processo, inclusive nas execuções fiscais. Destaca o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que dá causa à demanda deve suportar os ônus da sucumbência.

Assevera que, antes mesmo da quitação do débito na esfera administrativa, houve atuação ativa da defesa para redução significativa do montante executado, sendo imperioso o reconhecimento dos honorários advocatícios, em percentual condizente com o trabalho desempenhado e o proveito econômico auferido.

Aponta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de condenação em honorários advocatícios na extinção de execução fiscal constitui omissão passível de correção em sede recursal.

Diante disso, requer a reforma integral da sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios em percentual razoável sobre o montante excluído da CDA, nos termos do art. 85, §§2o e 10o, do CPC. Subsidiariamente, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em caso de provimento recursal, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC.

Contrarrazões, id. 271224857.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, no bojo da Ação de Execução Fiscal n. 0013648-36.2015.8.11.0003, julgou extinta a execução com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dos autos em exame, extrai-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou demanda executiva fiscal em 16 de setembro de 2015 em face da Cooperativa Sicredi Sul MT, almejando a persecução do crédito tributário no montante de R$ 62.363,06 (sessenta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e seis centavos), valor este que se reputa decorrente da alegada inadimplência relativa ao recolhimento do ICMS – Substituição Tributária, do ICMS – Diferencial de Alíquota e do ICMS ordinário. Tal exação encontra-se formalmente consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa n.o 201414193, emitida pela Fazenda Pública estadual, a qual constitui, nos termos da legislação de regência, título executivo extrajudicial dotado de presunção de certeza e liquidez.

Sobreveio sentença extinguindo o feito com resolução do mérito, com os seguintes fundamentos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela
FAZENDA PÚBLICA
.

A Fazenda Pública informou o pagamento administrativo pelo executado.

Assim, vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Nesse sentido é de reconhecer-se que o presente feito deve ser extinto, pois o executado quitou, no âmbito administrativo, devidamente todo o débito executado, de forma que foi satisfeita a obrigação apresentada na peça inicial.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente ação,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE
alvará, caso necessário.

AUTORIZA-SE
, desde já, o levantamento das constrições.

Sem custas e honorários (Art. 26, LEF).

Declaro o trânsito em julgado neste ato,
ARQUIVANDO-SE
os autos imediatamente.

Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.”

A parte apelante insurge-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão pretérita que, ao reconhecer a inexigibilidade parcial do débito exequendo, deixou de arbitrar a verba honorária sobre o proveito econômico efetivamente obtido, não obstante a expressiva redução dos valores originalmente exigidos.

- Da Preclusão

Ab initio
, faz-se imperioso delinear a questão da preclusão no que concerne à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No curso da presente execução fiscal, verificou-se a prolação de
duas decisões de mérito
, cada uma delas determinando a extinção da lide em distintos aspectos.

A
primeira
delas refere-se ao reconhecimento da inexigibilidade da cobrança concernente ao ICMS devido sob os regimes de Estimativa Simplificada, Estimativa por Operação e ICMS Garantido Integral, o que resultou na extinção parcial da execução, conforme
decisão proferida em 22 de maio de 2023 (id. 271224421).

A
segunda
decisão, por sua vez, fundamentou-se na comprovação do adimplemento administrativo da obrigação pecuniária pelo executado, ensejando a extinção integral da presente execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do que fora decidido em
4 de julho de 2024
(id. 271224439).

No que concerne à
primeira decisão interlocutória de mérito
, a qual reconheceu a extinção parcial da execução fiscal, observa-se que
não houve a fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Ademais, nenhuma das partes litigantes interpôs recurso, consolidando-se, assim, o comando jurisdicional nela exarado.

A parte executada, ora apelante, por sua vez, em 28 de agosto de 2023, protocolizou
mera petição
, na qual requereu a fixação de honorários advocatícios, dentre outras providências (id. 271224426).

Enquanto o juízo de origem empreendia as diligências necessárias à apreciação do referido pleito, sobreveio comunicação dando conta da quitação do crédito tributário remanescente na esfera administrativa.

Tal circunstância, por conseguinte, ensejou a prolação de
nova decisão de mérito
, consubstanciada na
sentença extintiva da execução
, fundada no pagamento da obrigação, o que resultou na definitiva resolução da lide, em que os honorários foram indeferidos com fundamento no artigo 26 da LEF.

Inconformada, a apelante sustenta que a sentença, ao reconhecer a inexigibilidade parcial da dívida,
não fixou honorários advocatícios sucumbenciais
sobre o proveito econômico obtido na decisão de Maio de 2023, mesmo diante da expressiva redução dos valores originalmente exigidos.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que a decisão interlocutória proferida em 22 de maio de 2023
não contém qualquer referência expressa ou fundamentação atinente à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais
, revelando manifesta omissão quanto a esse capítulo essencial do provimento jurisdicional.

A ausência de deliberação sobre a matéria configura inequívoca lacuna decisória, uma vez que a condenação em honorários advocatícios constitui consectário lógico da própria atividade jurisdicional, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante disso, verifica-se que
não houve, até o presente momento, qualquer pronunciamento judicial específico acerca da questão,
circunstância que afasta a possibilidade de preclusão material e viabiliza eventual integração do julgado, se requerida tempestivamente por meio das vias processuais adequadas.

Com efeito, é assente, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a
fixação dos honorários advocatícios prescinde de provocação expressa das partes, uma vez que se trata de consectário lógico da sucumbência
, qualificando-se como pedido implícito, nos termos do que dispõe o artigo 322, §1o, do Código de Processo Civil.

Assim, a ausência de requerimento específico pelos litigantes não exime o magistrado do dever de se manifestar sobre a matéria, eis que
a condenação em honorários advocatícios

decorre de imposição legal
, constituindo elemento indissociável da própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1 .
Entende este Superior Tribunal de Justiça que não há preclusão no pedido de fixação de verba honorária, no curso da execução, mesmo que a referida verba não tenha sido pleiteada no início do processo executivo, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que determine o momento processual para aquele pleito. Precedentes. 2. Recurso especial não provido
. (STJ - REsp: 1866441 PE 2020/0061233-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2020) Destaquei.

'PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. MATÉRIA DE OFÍCIO. 1. Cabem honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ação civil pública, independente da oposição de embargos à execução, não se aplicando, nesses casos, a vedação contida no art. 1o-D da Lei n. 9.494/97 2. Como consectário lógico da sucumbência, a fixação dos honorários advocatícios é matéria que deve ser conhecida de ofício. 3. Recurso especial provido' (REsp no 591.279/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 17.04.200).'

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO ADVENTO DA MP 2.180/2001 – PEDIDO IMPLÍCITO. 1. (...) 2. Desinfluente que a exeqüente somente tenha requerido a condenação em honorários em momento posterior ao ajuizamento da execução, porquanto encontra-se consagrado nesta Corte que é desnecessário pedido expresso na inicial por decorrer a condenação de imposição legal e constituir um direito autônomo do advogado. 3. Agravo regimental improvido' (AgRg no AgRg no REsp no 534.197/RS, Rela Mina Eliana Calmon, DJ de 19.12.2005).

'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS. CABIMENTO, MESMO QUE NÃO EMBARGADO O EXECUTIVO. PEDIDO IMPLÍCITO DA VERBA. POSSIBILIDADE. ART. 23 DA LEI No 8.906/94, C/C ART. 20, § 4o, DO CPC. DECISÃO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-D DA LEI No 9.494/97 (MP No 2.180-35/2001, ART. 4o). PRECEDENTES. 1. (...) 9. Encontra-se consagrado nesta Corte que é desnecessário pedido expresso, na petição inicial, requerendo a condenação nos honorários advocatícios, por serem os mesmos imposição legal e constituírem um direito autônomo do causídico. 10. Precedentes deste Tribunal. Julgados idênticos da 1a Turma desta Corte: 505867/PR, 506815/PR e 507656/PR. 11. Agravo regimental não provido' (AgRg no REsp no 667.439/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ de 02.05.2005).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FGTS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.164-40/2001. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 1. (...) 3. Os honorários advocatícios, como consectários da sucumbência, integram o conteúdo implícito do pedido.(art. 20 c/c art. 293 do CPC) 4. A fixação dos honorários advocatícios decorre da propositura do processo. Em conseqüência, rege essa sucumbência a lei vigente à data da instauração da ação. Por isso, a Medida Provisória no 2.164-40/2001 só pode ser aplicável aos processos iniciados após a sua vigência. 5. (...) 6. Recurso especial improvido' (REsp no 659.919/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 28.03.2005).

Nesse contexto, à luz do entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em preclusão temporal, uma vez que a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pode ser suprida em momento posterior
, inexistindo norma legal que determine momento processual específico para tal pleito.

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, prevê expressamente a obrigatoriedade de fixação de honorários advocatícios
"na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

- Dos Honorários Advocatícios

No que concerne ao
mérito
do pleito, constata-se que, não obstante a ilegalidade da cobrança do ICMS nos regimes de Estimativa Simplificada, Estimativa por Operação e ICMS Garantido Integral tenha sido reconhecida
ex officio
pelo Juízo de Primeiro Grau, é inegável que a atuação diligente do patrono da Apelante foi determinante para a declaração da inexigibilidade de parcela substancial do crédito tributário executado.

Ademais, ao promover a execução fiscal incluindo valores indevidos a título de ICMS sob os mencionados regimes,
o Estado de Mato Grosso deu causa à necessidade de defesa técnica por parte da ora Apelante
, ensejando a posterior exclusão desses valores do montante exequendo. Dessa forma, em perfeita consonância com o
princípio da causalidade
, competiria à Fazenda Pública estadual arcar com os honorários advocatícios
proporcionais à fração do crédito tributário reconhecidamente inexigível
, uma vez que a atuação da parte executada revelou-se essencial para a correta delimitação do quantum devido.

Outrossim, impende destacar que a empresa executada, ora Apelante, já havia sido regularmente citada e encontrava-se em fase de diligências para apresentação de bens aptos a garantir a execução fiscal, circunstância que reforça a legitimidade de sua pretensão à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância aos ditames do artigo 85 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. O entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
"A jurisprudência do STJ possui firme entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação da parte executada, implica na condenação de honorários advocatícios"
(AgInt no REsp n. 1 .942.661/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 2. Precedentes deste Tribunal Regional Federal . 3. Verifica-se, portanto, ser cabível a condenação da parte autora, ora apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios em face da aplicação do princípio da causalidade, considerando que, in casu, o processo foi extinto em razão do cancelamento da inscrição que originou o feito constritivo, a pedido da apelante (ID 151758571 - Pág. 1 - fl. 122 do autos digitais), nos termos do artigo 26 da Lei no 6 .830/80, após citação do executado por edital (ID 151758524 - Pág. 1 - fl. 29 dos autos digitais) e após a protocolização de petição intercorrente do executado (ID 151758562 - Págs. 1/2 - fls . 100/101 dos autos digitais). 4. Apelação desprovida. (TRF-1 - (AC): 00373191720034013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/05/2024, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 08/05/2024 PAG PJe 08/05/2024 PAG)

Quanto ao
percentual a ser fixado
, o artigo 85, §2o, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios qualitativos previstos nos incisos I a IV do referido dispositivo.

In casu,
considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, os honorários arbitrados deverão incidir
somente sobre a parte excluída da Execução Fiscal
, entendido este como o proveito econômico obtido com o reconhecimento da ilegalidade do imposto contido na CDA executada

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO (JUROS MORATÓRIOS). PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. CABIMENTO. PRECEDENTES. (...) 2. Na espécie, houve sucumbência parcial do Estado, ao se acolher a exceção de pré-executividade, para decotar da execução a cobrança de juros moratórios previstos na Lei estadual n. 13.918/2009, considerados ilegais, continuando a cobrança pelo saldo remanescente 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é cabível a fixação de verba honorária quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Cite-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.769.192/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/11/2019. 4. A procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.903.773/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 19/5/2021; AgInt no REsp 1.861.569/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 16/9/2020; AgInt no AREsp 1.249.589/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/12/2020; REsp n. 1.689.017/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 3/5/2021. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer o direito a honorários advocatícios, determinando o retorno à origem para que seja arbitrada a referida verba.” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824.573/SP, Relator:
Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, j. 24/10/2022, DJe de 26/10/2022) (g.n.)

Dessa forma, revela-se justa e razoável a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento)
sobre a
fração do crédito tributário declarada inexigível
pela decisão proferida em 22 de maio de 2023.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais configura direito autônomo do patrono da parte vencedora, consoante previsão expressa do artigo 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), não podendo ser suprimida ou mitigada em razão do posterior adimplemento administrativo do saldo remanescente do débito pelo executado.

Por fim, não há que se cogitar a incidência de honorários advocatícios recursais no presente caso, uma vez que a sentença recorrida não fixou honorários sucumbenciais em primeiro grau, inviabilizando, por conseguinte, a majoração prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte Apelante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor que foi reconhecido como inexigível pela decisão de 22/05/2023, quantia esta a ser suportada pelo Estado de Mato Grosso, em observância ao princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025